Tribunal: TJSP
Processo: 2080329-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Pleito de dispensa da caução equivalente a três meses para a liminar de desocupação. Ausência de interesse recursal. Decisum que indeferiu a pretendida liminar, em razão do contrato de locação estar garantido.
De qualquer modo, observa-se que se exige do locador a prestação de caução no

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Pleito de dispensa da caução equivalente a três meses para a liminar de desocupação. Ausência de interesse recursal. Decisum que indeferiu a pretendida liminar, em razão do contrato de locação estar garantido.
De qualquer modo, observa-se que se exige do locador a prestação de caução no equivalente a três meses de aluguel, eis que se trata de imposição legal que não pode ser dispensada, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.
Recurso não conhecido, com observação.